Tribunal: TCU
Processo: 000.620/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13496/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.620/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Federacao das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas do Estado de Sao Paulo (53.826.194/0001-45); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Nelson Crecibeni Filho (XXX.308.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Celso Goncalves Teixeira e outros, representando Federacao das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas do Estado de Sao Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. prosseguir com a instrução das TCEs já autuadas neste Tribunal, oriundas dos subconvênios firmados a partir do Convênio MTE/SPPE/Codefat 48/2004-Sert/SP, sem apensá-las ao TC Processo 005.414/2018-0 , até que ocorra seu julgamento ou arquivamento (com trânsito em julgado das deliberações que vierem a ser nelas proferidas); 1.7.2. apensar os processos TC Processo 014.671/2016-6 , Processo 014.669/2016-1 , Processo 015.153/2016-9 , Processo 011.486/2016-3 , Processo 028.083/2015-6 , Processo 033.133/2015-8 , Processo 033.074/2015-1 ao TC Processo 005.414/2018-0 ; 1.7.3. desapensar do TC Processo 005.414/2018-0 os processos a ele apensados sem que tivessem sido instruídos ou apreciados pelo Tribunal, com o prosseguimento das respectivas análises e apensamento ao referido processo somente após o respectivo julgamento ou arquivamento (com trânsito em julgado das deliberações que vierem a ser neles proferidas); 1.7.4. dar ciência da presente deliberação aos Srs. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto, à Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas do Estado de São Paulo (Fesec), aos sucessores do Sr. Nelson Crecibeni Filho, à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e ao Ministério da Economia; e 1.7.5. anexar cópia desta deliberação ao TC Processo 005.414/2018-0 .